Tribunal: STF
Processo: HC 254468
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Condenação. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Levi Verissimo de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.601.241/DF (evento 2).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime de estelionato, por duas vezes, disposto no art. 171, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea no decreto condenatório. Aduz atipicidade da conduta em razão de crime impossível, pois “se os próprios magistrados das instâncias ordinárias apontam para a falsificação grosseira da documentação apresentada à imobiliária, é de se concluir que tal arremedo diz muito mais sobre possível engano cometido pelo Paciente, que desde o início agiu em erro provocado pela imobiliária, do que sobre a intenção de realizar um estelionato”. Aduz que os documentos reputados fraudulentos não foram periciados, uma vez que o Juízo de primeiro grau concluiu pela impossibilidade fática de realização da perícia, pois os documentos eram cópias. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2):



“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ESTELIONATO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. NÃO OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 



1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). 



2. No caso, a defesa não impugnou, de forma suficiente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. Limitou-se a apresentar alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão agravada e sobre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. 



3. Agravo regimental improvido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nessa linha, a autoridade coatora enfatizou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ. Ressaltou que “as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização como forma de expressar a insatisfação com o decisum ora questionado, na tentativa de rediscutir a matéria rechaçada. Conforme assinalei na decisão ora agravada, o agravo de fls. 1.382/1.391 não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.” (evento 2). 



    Assim, a Corte Superior não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Além disso, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão do magistrado de primeiro grau e do acórdão da Corte Estadual. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente